Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR: RÉU SOLTO. INTIMAÇAO PESSOAL DO TEOR DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO: ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação do réu que está solto, sendo suficiente a intimação da Defensoria Pública. Sendo assim, desnecessária a suspensão do julgamento a fim de efetuar intimação do réu, mormente porque, desde que deixou o presídio, não atualizou seus dados perante a serventia judicial, impossibilitando, deliberadamente, a sua intimação dos atos processuais em curso.
2. Não prospera a pretensão de desclassificação da conduta do réu de roubo para furto, se evidenciado que atuou de forma intimidativa, com a intenção de coagir a ofendida, que se sentiu ameaçada e prontamente entregou o aparelho celular.
3. Merece ser mantida a reprimenda arbitrada, na qual as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o julgador, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição de pena.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.